Tribunal: TJPA
Processo: 0804283-37.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804283-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ALVES DE SALLES FILHO

AGRAVADO: GUARUJA EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804283-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ALVES DE SALLES FILHO

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

AGRAVADA: GUARUJA EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA

ADVOGADOS: FERNANDO CESAR LOPES GONCALES E JOAO JOAQUIM MARTINELLI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PLEITO DE PENHORA DOS BENS MÓVEIS SITUADOS NA SEDE DA EMPRESA EXECUTADA. MEDIDA DESARAZOADA. IMPENHORABILIDADE DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ART. 833, V, DO CPC. PENHORA DE CRÉDITO. PLEITO DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS EVENTUAIS DEVEDORAS DA EXECUTADA E REALIZAÇÃO DE PENHORA. POSSIBILIDADE DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PENHORA QUE DEVERÁ SER REALIZADA SOMENTE APÓS ELUCIDAÇÃO DO MONTANTE DO VALOR DO CRÉDITO DA EXECUTADA PASSIVEL DE PENHORA. RISCO DE EXCESSO DA PENHORA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Voltou-se a agravante contra decisão interlocutória proferida em sede de execução que negou as medidas pleiteados, as quais se constituíam no pleito da penhora de bens móveis situados na sede da executada e na expedição de ofícios aos eventuais devedores da ora agravada e a penhora de créditos;

II – No caso em tela, verifica-se que após infrutíferas tentativas de busca de bens possíveis de penhora, possível a expedição de ofícios à clientes da empresa executada para eventual penhora de crédito, medida no qual está prevista no art. 855 do CPC;

III – Todavia, as demais medidas pleiteadas se demonstram desarrazoadas ao momento processual, tendo em conta o risco de a penhora do crédito recair em montante superior ao devido, dificultando a manutenção da atividade empresarial;

IV – De outra forma, a penhora de bens móveis situados na sede da empresa executada enseja reconhecer o gravoso risco de incorrer em vício de inobservância da impenhorabilidade de bens de manutenção da atividade profissional, conforme dispõe o art. 833, V, do CPC;

V – Recurso conhecido e provido parcialmente.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804283-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ALVES DE SALLES FILHO

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

AGRAVADA: GUARUJA EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA

ADVOGADOS: FERNANDO CESAR LOPES GONCALES E JOAO JOAQUIM MARTINELLI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO ALVES DE SALLES FILHO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
Execução de Sentença em Ação Monitória
, movida em face de
GUARUJA EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA.

Em sede recursal, afirma o recorrente que após infrutífera tentativa de realização de penhora on-line dos ativos da executada, peticionou junto ao magistrado singular requerendo a expedição de ofício aos clientes da Guarujá Equipamentos Para Saneamento LTDA, a fim de que fossem penhorados os eventuais créditos pertencentes à ora agravada. De outra forma, também pleiteou pela penhora dos bens móveis dispostos na sede da empresa executada.

Desse contexto, a decisão guerreada foi a que indeferiu as medidas executórias pleiteadas. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015, o agravante interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, alega o agravante que o
decisum
não merece prosperar, visto que o Código de Processo Civil permitiria, nos seus art. 829, 830, 835 e 855, as medidas negadas pelo juízo singular.

Por esses motivos, fora requerido a concessão do efeito ativo ao recurso, a qual fora deferida parcialmente por este juízo relator. Desse ato decisório, determinou-se a expedição de ofícios aos clientes da agravada para pesquisa de seus eventuais créditos, sem contudo autorizar a imediata penhora desses valores (ID.

5885222).

Foram apresentadas Contrarrazões ao recurso, onde a agravada sustenta que as medidas pleiteadas se constituem de maneira desarrazoada, podendo levar o encerramento das atividades da empresa (ID. 6228673).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804283-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ALVES DE SALLES FILHO

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

AGRAVADA: GUARUJA EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA

ADVOGADOS: FERNANDO CESAR LOPES GONCALES E JOAO JOAQUIM MARTINELLI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se o agravante contra decisão interlocutória que negou as seguintes medidas executórias: 1) penhora dos bens móveis situados na sede da empresa executada; 2) expedição de ofícios e penhoras de eventuais créditos que a ora agravada possui com seus clientes.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Considerando a típica análise não terminativa do exame de um recurso de agravo de instrumento, observa-se que tal pleito merece prosperar somente parcialmente no que respeito a expedição de ofícios às empresas que mantêm relação negocial com a executada, para apuração de eventuais créditos que essa possua. Trata-se, sobretudo, de medida que se denota razoável, tendo em vista que as anteriores medidas executórias restaram infrutíferas, de maneira na qual a expedição de ofícios aos devedores da executada transcorreu como o primeiro passo para a possível satisfação da execução. Desse modo, através da expedição de ofícios às devedoras da executada e apuração do montante de crédito que essa possui, poder-se-á garantir a penhora dos créditos de maneira moderada.

Eis que, portanto, depreende-se a luz do caso que a expedição de ofícios à eventuais devedoras da executa se comporta como medida capaz de atingir posteriormente a satisfação da pretensão executória. Todavia, examina-se que a penhora desses créditos deverá ser realizada subsequentemente, após elucidação do montante de crédito que a executada possui disponível à execução.

Por esse motivo, depreende-se que a priorização da expedição de ofícios aos devedores da agravada para posterior penhora permitirá a satisfação da pretensão executória de maneira segura, garantindo-se os direitos tanto do exequente quanto da executada.

Sobre o tema, vejamos o que dispõe o art. 855 do CPC/2015 e a cediça jurisprudência pátria:

Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856 , considerar-se-á feita a penhora pela intimação:

I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor;

II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE EVENTUAIS CRÉDITOS. Impossibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que, neste momento processual, inexistem elementos mínimos a fim de atestar a existência dos supostos valores que a Executada tem a receber. Deferimento da penhora sobre os possíveis créditos que se revela, até então, temerária. Expedição de ofícios às supostas empresas devedoras, no primeiro grau, deferida pelo MM. Juízo "a quo", que suprirá a dúvida acerca da existência de valores a receber. Decisão mantida. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2122826-38.2016.8.26.0000; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2016; Data de Registro: 18/07/2016)

De outra forma, percebe-se que a penhora de bens situados na sede da empresa executada conduz a gravoso risco da afetação de materiais básicos para a manutenção da atividade empresarial. Portanto, pelo menos sob a luz do caso em tela em seu parcial conhecimento, examina-se que a medida corre o risco em decair em vício de inobservância do disposto no art. 833, V, do CPC/2015.

Examinemos o dispositivo normativo e a jurisprudência pátria:

Art. 833. São impenhoráveis:

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA DE BENS LOCALIZADOS NA EMPRESA (OFICINA MECÂNICA) DO EXECUTADO. INCONFORMISMO. IMPENHORABILIDADE DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS RECONHECIDA. ART. 833, V, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. Comprovado que as ferramentas e máquinas existentes na oficina do executado são essenciais e indispensáveis para o desenvolvimento da atividade laboral, impõe-se o reconhecimento de sua impenhorabilidade. RECURSO PROVIDO (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0004272-21.2020.8.16.0000 - Apucarana -

Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO -

J. 24.06.2020).

Por esse motivo, considera-se que a pretensão recursal merece prosperar apenas em parte, a fim de que seja em sede do juízo de piso expedido ofícios para as eventuais clientes da empresa executada. Por esse motivo, depreende-se que eventual penhora realizada sobre esses créditos somente deverá ser realizada após elucidação do montante de crédito que a empresa agravada possui e sua parte disponível para execução.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de que seja realizado a expedição de ofícios as eventuais devedoras da executada.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023